Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-68.2024.8.11.0019
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-68.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (EMBARGANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), IORI & NEVES ADVOGADOS - CNPJ: 23.636.866/0001-99 (EMBARGANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (EMBARGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), IORI & NEVES ADVOGADOS - CNPJ: 23.636.866/0001-99 (EMBARGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFERIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação civil pública que discutia a legalidade da contratação direta de serviços advocatícios pelo Município de Novo Horizonte do Norte, com fundamento em inexigibilidade de licitação. O embargante alegou omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à análise da perda superveniente do objeto, da condenação em custas e honorários e da suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão na análise da preliminar de perda superveniente do objeto à luz do distrato entre as partes; (ii) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios à luz da ausência de má-fé e da aplicação do princípio da simetria; e (iii) saber se houve contradição interna na apreciação dos efeitos do estatuto suspenso da associação autora no tocante à sua legitimidade processual.

III. Razões de decidir

3. Não se constata contradição interna no acórdão embargado, porquanto os fundamentos adotados mantêm coerência lógica e harmonia interna, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão quanto à fundamentação específica da condenação em honorários advocatícios, justifica-se a integração do julgado. Entretanto, a tese sustentada não prospera, pois o distrato coincidiu com o deferimento da liminar que suspendeu os efeitos do contrato, revelando cumprimento forçado e não espontâneo, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.
5. Inaplicável o princípio da simetria previsto no art. 18 da L. 7.347/1985 quando a ação civil pública é promovida por associação de direito privado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir omissão quanto à motivação da condenação em honorários advocatícios, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição interna quando os fundamentos do acórdão embargado são logicamente compatíveis e autossuficientes.
2. A condenação em honorários advocatícios pode ser mantida quando a extinção do vínculo contratual decorre de medida liminar já em vigor, em atenção ao princípio da causalidade.
3. O princípio da simetria previsto no art. 18 da L. 7.347/1985 não se aplica às ações civis públicas propostas por associações civis privadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 10, 85, § 2o, 313, V, "a", 485, VI, 926, 927 e 1.022; L. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.02.2017; STJ, AgInt no REsp 2.105.632/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 29.04.2024; TJMT, ApC n. 1001610-39.2024.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Iori & Neves Advogados Associados
, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de perda superveniente do objeto, à luz do Termo de Distrato celebrado entre as partes.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de fundamentação específica que justificasse a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, notadamente diante da inexistência de demonstração de má-fé, em afronta ao princípio da simetria aplicável às ações civis públicas.

O embargante aponta, ainda, contradição na fundamentação que indeferiu o pedido de suspensão do processo com base em prejudicialidade externa, decorrente da existência de ação anulatória do estatuto social da parte embargada.

Afiança que a decisão que suspendeu os efeitos do estatuto social da APM-MT, proferida nos autos da ação anulatória em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constitui fato processual superveniente relevante, com potencial de interferir no deslinde da controvérsia, por afetar a regularidade da representação processual da parte autora da ação civil pública.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorre em contradição lógica interna, ao reconhecer a existência da liminar que suspende os efeitos do estatuto da parte embargada e, ao mesmo tempo, desconsiderar os efeitos práticos desse fato superveniente no presente processo.

Requer, ao final, o prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados ou sobre os quais se operaram as omissões e contradições, notadamente os arts. 10, 85, 313, V, "a", 485, VI, 926 e 927 do CPC; arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal; e art. 18 da Lei 7.347/1985, a fim de viabilizar o exame da matéria pelos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iori & Neves Advogados Associados, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGALIDADE DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. ATIVIDADES JURÍDICAS TÍPICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por sociedade de advogados contra sentença que reconheceu a legalidade da atuação da Associação autora e julgou procedente a obrigação imposta ao Município de Novo Horizonte do Norte de não contratar serviços advocatícios externos para o desempenho de atribuições típicas da Procuradoria-Geral Municipal, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT) possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública; e (ii) examinar a legalidade do contrato administrativo celebrado entre o Município e o escritório recorrente, com fundamento em inexigibilidade de licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Associações civis regularmente constituídas há mais de um ano e com finalidade estatutária voltada à defesa da probidade administrativa têm legitimidade ativa para ajuizar ações civis públicas, independentemente de autorização expressa dos associados ou de relação nominal dos diretamente afetados.

4.

Alegações de vícios formais na eleição da diretoria da associação constituem inovação recursal e, ainda que consideradas, não têm o condão de afastar sua legitimidade processual.

5.

A inexigibilidade de licitação prevista na revogada Lei n. 8.666/1993 (vigente à época) exige a presença cumulativa de singularidade do serviço e notória especialização do contratado, não sendo suficiente a alegação genérica de confiança ou experiência.

6.

Os serviços contratados, assessoramento jurídico e representação judicial, são típicos da Procuradoria-Geral do Município, cuja estrutura funcional encontra-se devidamente instituída e em funcionamento.

7.

A ausência de demonstração concreta de singularidade do objeto e notória especialização do escritório contratado inviabiliza a contratação direta, afrontando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

8.

A Lei n. 14.039/2020, ao reconhecer a natureza singular dos serviços advocatícios, não afasta a exigência de comprovação da notória especialização, nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis que tenham entre seus objetivos institucionais a defesa da probidade administrativa possuem legitimidade para ajuizar ações civis públicas, mesmo sem autorização expressa dos associados diretamente afetados.

2.

A contratação direta de serviços advocatícios pelo Poder Público exige demonstração concreta de singularidade do objeto e notória especialização do contratado, não se presumindo essas condições pela mera natureza da atividade.

3.

É vedada a contratação de assessoria jurídica externa para o desempenho de funções típicas da Procuradoria-Geral do Município, quando esta estiver regularmente instituída e estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 485, VI, e 487, I; Lei n. 8.666/1993, arts. 13, V, e 25, II; Lei n. 7.347/1985, art. 5o, V; Lei n. 14.039/2020, art. 3o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1487060/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ, AREsp 1.543.113/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.961.478/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que se refere à alegada contradição, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada internamente no acórdão embargado, ou seja, entre premissas ou fundamentos logicamente inconciliáveis no corpo da própria decisão, que comprometam a coerência do raciocínio jurídico ou dificultem a compreensão da conclusão adotada. Trata-se, portanto, de vício intrínseco ao julgado, que deve ser aferido exclusivamente com base na compatibilidade interna de seus próprios fundamentos, e não em cotejo com decisões anteriores ou distintas, proferidas no mesmo ou em outros processos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

No caso em apreço, todavia, não se constata qualquer contradição interna no acórdão embargado, porquanto a fundamentação apresentada revela-se coerente e harmônica com a conclusão adotada, inexistindo proposições inconciliáveis que comprometam a clareza ou a lógica do julgamento.

Por outro lado, assiste razão ao Embargante no que se refere à omissão quanto à análise específica da questão atinente à condenação em honorários advocatícios, tema que foi expressamente suscitada nas razões recursais, mas não enfrentada de forma direta no corpo do acórdão.

Com efeito, o embargante sustenta que, tendo havido a rescisão contratual antes mesmo da citação das partes e da efetivação da liminar concedida nos autos originários, não haveria fundamento para a condenação solidária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, especialmente diante da ausência de má-fé, invocando, para tanto, o princípio da simetria insculpido no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. Isso porque, embora o Termo de Distrato tenha sido firmado entre as partes, é certo que, à época da rescisão contratual, já se encontrava vigente decisão liminar que determinava, de forma expressa, a suspensão dos efeitos do Contrato Administrativo n. 036/2022 e de seus aditivos, bem como a abstenção de repasses financeiros ao escritório contratado, sob pena de multa cominatória.

Aliás, o próprio Termo de Distrato indica como data de desobrigação contratual o dia 10/07/2024, que coincide precisamente com o deferimento da tutela de urgência. Tal circunstância evidencia que a extinção do vínculo contratual não decorreu de ato espontâneo e voluntário das partes, mas sim do cumprimento forçado da medida liminar concedida no bojo da ação civil pública.

Dessa forma, revela-se legítima a imputação das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

No tocante à invocação do princípio da simetria, igualmente não assiste razão ao Embargante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que tal princípio, que veda a condenação em honorários advocatícios e custas processuais às partes vencidas em ações civis públicas, salvo em caso de má-fé, não se aplica às ações propostas por associações e fundações privadas.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, pessoa jurídica de direito privado, cuja atuação processual não se equipara, para fins de isenção recíproca de ônus sucumbenciais, àquela exercida pelo Ministério Público ou demais legitimados institucionais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO
.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA
.
REGRA INAPLICÁVEL A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS
.

[...]

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Contudo,
essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado
, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. [...]. 4. Agravo interno provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.105.632/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 6/5/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES MUNICIPAIS. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AOS PROCURADORES EFETIVOS. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 3.
É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação civil pública proposta por associação privada, não se aplicando o princípio da simetria extraído do art. 18 da Lei no 7.347/85, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça
."

[...]. (N.U 1001610-39.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Portanto, mostra-se adequada a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, tal como determinado na sentença e mantido pelo acórdão recorrido.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, tão somente para suprir a omissão quanto ao ponto acima delineado, sem, contudo, conferir ao recurso efeitos infringentes.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os Embargos de Declaração, apenas para colmatar a omissão havida no acórdão, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025